Tribunal: TJSP
Processo: 1500376-09.2021.8.26.0443
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve (art. 129, § 9o, CP). Descumprimento de medida protetiva. Violência no âmbito doméstico. Réu se aproximou da vítima, sua ex-esposa, em evento festivo, mesmo ciente do dever de se manter afastado, agredindo-a severamente, mediante socos e chutes por todo o corpo, fazendo-a cair ao solo, sem cessar os golpes até que terceiros intervieram. Laudo pericial

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve (art. 129, § 9o, CP). Descumprimento de medida protetiva. Violência no âmbito doméstico. Réu se aproximou da vítima, sua ex-esposa, em evento festivo, mesmo ciente do dever de se manter afastado, agredindo-a severamente, mediante socos e chutes por todo o corpo, fazendo-a cair ao solo, sem cessar os golpes até que terceiros intervieram. Laudo pericial conclusivo e em harmonia com as declarações extrajudiciais da vítima que se coadunam, outrossim, com o depoimento judicial de testemunha responsável por socorrê-la. Negativa do réu isolada. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Reforma das penas. Basilar recrudescida de forma excessiva. Mau antecedente que justifica a fixação das basilares à fração de um oitavo acima dos mínimos legais. Reincidência inexistente. Condenação posterior aos fatos em apreço. Penas, na forma do artigo 69, do Código Penal, finalizadas em 6 meses e 22 dias de detenção. Regime aberto. Parcial provimento ao apelo.